Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. CABIMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, § 4o, DO CPC.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, § 4o, ao dispor sobre o cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, estabelece que, havendo impugnação parcial, (a) parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
2. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, (s)urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
3. Observado, no caso concreto, que a questão ainda pendente de solução definitiva no cumprimento de sentença, envolve apenas a alegação de excesso de execução apontada na impugnação ofertada pela Fazenda Pública do Distrito Federal, não há óbice para que seja determinada a expedição do requisitório em relação à parte incontroversa, observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.